Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. AUTOMOTOR NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇOS DE POSSÍVEIS PARADEIROS DO RÉU ENCONTRADOS POR MEIO DE PESQUISAS A SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUTOR QUE NÃO ATENDE À INTIMAÇÃO A ELE FEITA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU INDICAR A PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA QUE NÃO AUTORIZA A EXTINÇÃO DO FEITO. CASO CONCRETO EM QUE EXISTENTES NOS AUTOS ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. INAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE PORQUE A DEPENDER A MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO DE IMPULSO OFICIAL. ORDEM LIMINAR PENDENTE DE CUMPRIMENTO COM ENDEREÇOS JÁ INDICADOS NOS AUTOS. HIPÓTESE EM QUE MANIFESTA A NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA DEMANDA PROPOSTA. PERDA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA. EQUÍVOCO MANIFESTO NA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Realizada consulta aos sistemas informatizados acessíveis ao Poder Judiciário para identificação de novos endereços da parte ré e trazida tais informações aos autos, constituída está situação que direciona a impulso oficial, conforme dispõe o art. 2o do CPC, para o regular desenvolvimento do processo, afinal a verificação de novos endereços atende ao que faltava ao cumprimento de ordem liminar anteriormente deferida para a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Faltando apenas o endereço onde devesse ser cumprido o comando judicial liminarmente deferido, prescindível para esse específico momento processual qualquer manifestação da parte autora.
2. Hipótese em que reconhecida a persistência do interesse na ação de busca e apreensão pela utilidade e adequação desse instrumento processual e necessidade da atuação do juízo para a localização do automóvel com a finalidade de consolidação da propriedade fiduciária.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.